Tribunal: TJES
Processo: 5001389-25.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo; Taxa de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001389-25.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: TECLOG - TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001389-25.2019.8.08.0048

EMBARGANTE:
TECLOG – TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA

EMBARGAD
O:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TECLOG – TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA
, contra v. acórdão (ID n. 2792934), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo ora Embargado, reconhecendo a legitimidade do Embargante para figurar no polo passivo da Execução Fiscal n. 5001389-25.2019.8.08.0048.

Em suas razões recursais (ID n. 300501), a Embargante alega que há omissão no v. acórdão, uma vez que a sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa já foi confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo e, embora não tenha transitado em julgado e esteja pendente de análise em sede de Recurso Especial, não houve a concessão de efeito suspensivo.

Argumenta que a sentença prolatada nos autos da ação de improbidade nº 0032466-64.2009.8.08.0024 declarou expressamente a nulidade do contrato de compra e venda do lote nº 09 e 10, e consequentemente da escritura de compra e venda, e a perda do lote em favor da Superintendência de Projetos de Polarização Industrial – SUPPIN.

Defende que, em razão da declaração judicial da nulidade do contrato de compra e venda do lote nº 09 e 10, e consequentemente, da escritura de compra e venda, a embargante, na verdade, nunca foi a proprietária, possuidora ou deteve o domínio do imóvel em comento, sendo a empresa SUPPIN responsável pelo pagamento de todos os seus débitos.

Diante do exposto, sejam os presentes embargos recebidos, conhecidos e providos para que o v. acórdão seja completado no tocante à omissão suscitada.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
1
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

12 de setembro de 2022.

G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador S
ubstituto

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TECLOG – TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA
, contra v. acórdão (ID n. 2792934), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo ora Embargado, reconhecendo a legitimidade do Embargante para figurar no polo passivo da Execução Fiscal n. 5001389-25.2019.8.08.0048.

Nas razões recursais (ID n. 300501), o Embargante, basicamente, defende que houve omissão no v. acórdão por entender que a sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa declarou expressamente a nulidade do contrato e, embora não tenha transitado em julgado, pende de análise de recurso que não tem efeito suspensivo.

Desnecessária a apresentação de contrarrazões, pois, conforme será visto adiante, não haverá modificação do entendimento firmado no v. acórdão, aplicando-se ao caso o parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
1
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade
,

contradição
,
omiss
ão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

No caso em exame, rememore-se que o Embargado, Município de Serra, ora Exequente nos autos de origem, apresentou recurso de apelação contra a decisão proferida pelo juízo

a quo
,

que reconheceu a ilegitimidade do Embargante para figurar no polo passivo da Execução Fiscal, a qual almejava o recebimento de valores advindos do inadimplemento de IPTU.

O acórdão embargado considerou a legitimidade do Embargante para figurar no polo passivo, eis que: (i) o acolhimento da ilegitimidade para figurar no polo passivo está fundada na sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade n.º 0032466-64.2009.8.08.0024, contudo, o feito em referência apenas decretou o perdimento de bens e nunca houve declaração de nulidade do negócio jurídico; (ii) não foi possível visualizar a perda de propriedade dos bens, pois não houve o esgotamento jurisdicional sobre o tema, estando o processo pendente de análise de recurso; (iii) não há trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa e, conforme se extrai da certidão de Registro Imobiliário acostada no ID nº 2540880, a propriedade permanece com a Apelada, de modo que a alteração de propriedade deveria constar no Cartório de Registro de Imóveis, em atenção à disciplina do artigo 1227 do Código Civil; (iv) ainda que assim o fosse, no momento da materialização do fato gerador do IPTU (exercícios de 2009 a 2013) a Apelada ainda guardava relação de domínio com o imóvel mediante o registro da propriedade do bem.

Esclareça-se, ainda, que, apesar de o Embargante defender de forma reiterada que foi declarada a nulidade do negócio jurídico, em verdade, consoante apresentado no voto da Eminente Desembargadora Relatora à época, o comando sentencial citado acima decretou a perda do bem como sanção pelo ato de improbidade administrativa, na forma do artigo 12, II da Lei nº 8.429/92, diferentemente da mera declaração de nulidade do negócio jurídico.

Nesse sentido, vê-se que o
decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

Assim, o voto condutor é cristalino ao defender que a Embargante é legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, tendo enfrentado com exaustão todos os argumentos apresentados, sendo forçoso reconhecer que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001389-25.2019.8.08.0048

EMBARGANTE:
TECLOG – TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA

EMBARGAD
O:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO
.
VÍCIO INEXISTENT
E.
REDISCUSSÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O
decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e da simples leitura das razões se identifica o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3
.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.